Tribunal: TJDFT
Processo: 0702661-47.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. COBRANÇA DE MENSALIDADES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO VENCIMENTO. DESCUMPRIMENTO DE DEVERES ANEXOS AO CONTRATO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apelação interposta contra a sentença que, nos autos de ação monitória fundada em contrato de prestação de serviços educacionais, rejeitou os embargos à monitória da genitora e julgou procedente o pedido inicial, para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial, contra os pais do estudante (menor de idade) nos termos do art. 701, § 2o, do CPC. O genitor não ofertou embargos à monitória.

2. Os pais são solidários na responsabilidade pela educação dos filhos menores, conforme disposição dos arts. 22 e 55 do Estatuto da Criança e do Adolescente e, nessa medida, malgrado a genitora não tenha figurado no contrato de prestação de serviços educacionais celebrado entre o outro genitor e a entidade escolar em favor do filho comum, constata-se sua legitimidade para ser incluída no polo passivo da ação monitória (arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil). Preliminar de ilegitimidade passiva da genitora/apelante rejeitada.

3. Se a parte credora enviou notificação extrajudicial para cobrança da dívida ao responsável financeiro do estudante, bem como tentou formalizar acordo para respectiva quitação, antes do ajuizamento da ação monitória, identifica-se atuação para que o dano do devedor não fosse agravado e, nessa medida, não houve violação aos deveres anexos inerentes à boa-fé objetiva (art. 422 do CC e art. 5o do CPC). Logo, não há falar em redução dos juros de mora na cobrança das mensalidades escolares em atraso, por malferimento à teoria do dever de redução dos prejuízos (duty to mitigate the loss).

4. Recurso conhecido e desprovido.